Tribunal: TJPA
Processo: 0008068-30.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11856 - Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008068-30.2009.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: JOAO NEPOMUCENO FERREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OFENSA VERBAL COM CUNHO RACIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO DA ABSOLVIÇÃO CRIMINAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NAS ESFERAS CÍVEL E ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
) é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

2.

Na hipótese não há dúvidas acerca da responsabilidade objetiva do Município. O ato preconceituoso e racista praticado pela servidora gerou grave ofensa à honra e dignidade humana, importando em verdadeira agressão moral e implicando em ilícito, passível de reparação civil, surgindo assim o dever de indenizar por parte do Estado.

3.

não se sustenta o argumento de afastamento do dano moral em razão da absolvição criminal.

4.

nos termos da sentença proferida em sede de queixa-crime, a querelada foi absolvida “em face de INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, tudo de conformidade com as normas contidas no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal”, condição esta que não ilide, necessariamente, a responsabilidade nas esferas civil e administrativa.

5.

Apenas há repercussão no processo administrativo quando a instância penal se manifesta pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria, o que não é o caso dos autos (STJ, AgRg no AREsp: 371304 SP 2013/0227228-3).

6.

O juiz é soberano na análise e valoração das provas produzidas nos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e tendo o magistrado indicado as razões para formação do seu convencimento, as quais esta relatora ratifica na presente análise, não merece prosperar o argumento do apelante.

7.

Impõe-se a manutenção da condenação em danos morais ancorada nas provas produzidas nos autos, vez que demonstrado o nexo causal entre o ato ilícito de agente do Estado e o dano causado ao apelado.

8.

Em relação ao
quantum
indenizatório, a quantia arbitrada em sentença se mostra escorreita, uma vez que o valor foi fixado com moderação e de forma adequada, não gerando o enriquecimento indevido do apelado, sendo estabelecido um valor que possa compensar o sofrimento pela situação vexatória, em observância à gravidade do fato em si, o interesse jurídico lesado, as condições pessoais das partes, a extensão do dano e a capacidade financeira das partes.

9.

No que tange aos juros de mora e a correção monetária consigno que deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810).

10.

Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

36ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/10 a 08/11/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação em face de sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e condenou o Município de Belém e Kendra Maria Paiva Botelho, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral ao autor João Nepomuceno Ferreira de Oliveira.

Irresignado, a Município de Belém interpôs a presente apelação alegando: a absolvição criminal de Kendra Maria pelos crimes de injúria racial e racismo em razão de insuficiência de provas (processo LIBRA nº 0005767-57.2007.8.14.0401); e a desconsideração pelo juízo sentenciante de provas produzidas nos autos apontando a inexistência da suposta ofensa racial. Requer o provimento recursal para julgar a ação totalmente improcedente.

Em sede de contrarrazões o apelado sustenta a independência das esferas criminal e cível, a suficiência da instrução probatória carreada aos autos e resultante na comprovação do nexo de causalidade entre o fato e o dano apto a materializar o dever de indenizar, pelo que requer o desprovimento da apelação.

Na condição de
custos legis
o representante ministerial no 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
da presente apelação.

Extrai-se dos autos que em 29/11/2006 o autor João Nepomuceno Ferreira de Oliveira, na condição de paciente do Posto de Saúde do Conjunto Paraíso dos Pássaros – Centro de Saúde CAIC, em decorrência da demora na prestação de atendimento à sua filha, dirigiu-se ao Departamento de Gerenciamento, ocasião em que foi expulso pela funcionária Kendra Maria, que de forma humilhante e brutal verbalizou que “ali na Secretaria não era lugar de preto e que buscasse os seus direitos onde tivesse”.

Ato contínuo, a funcionária determinou aos agentes de segurança da unidade de saúde que expulsassem o autor de sua sala e do prédio, fato presenciado por diversas testemunhas, razão pela qual o apelado sofreu grave abalo moral e pleiteou o correspondente ressarcimento.

O juízo
a quo
, entendendo configurada a ofensa racial discriminatória perpetrada por Kendra em face do apelado, com o objetivo de rebaixá-lo em razão da cor de sua pele, e considerando as partes envolvidas, a extensão do dano e o fato de ter sido praticado na presença de terceiro, julgou parcialmente procedente a ação para condenar o Município de Belém e Kendra ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

O apelo não merece provimento. Explico.

A instrução probatória carreada aos autos deixou clara a ocorrência da ofensa racial discriminatória perpetrada por Kendra em face do apelado.

A testemunha Laerte Nascimento afirma ter escutado a ofensa no dia e hora narrados na inicial (ID 1235701 - Pág. 34-35):

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha Carlos Alberto do Nascimento:

Demonstrado que as ofensas raciais foram proferidas por servidora municipal, com o objetivo de rebaixar o apelado em razão da cor de sua pele, resta patente o grave abalo à honra subjetiva, imagem pessoal e autoestima, especialmente porque presenciado por diversas pessoas presentes no local, gerando situação vexatória e discriminatória inaceitável.

Não há que se falar em desconsideração, pelo juízo
a quo
, das demais provas presentes nos autos. O juiz é soberano na análise e valoração das provas produzidas nos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e tendo o magistrado indicado as razões para formação do seu convencimento, as quais esta relatora ratifica na presente análise, não merece prosperar o argumento do apelante.

A responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
) é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in

verbis:

Art. 37 (...)

§ 6°.
as pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (grifei).

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Sílvio Rodrigues
[1]
:

“Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde
que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar,
quer tenha este último agido ou não culposamente.

(...) Examina-se a situação, e,
se for verificada
, objetivamente,
a
relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele
".
(grifei)

Na hipótese não há dúvidas acerca da responsabilidade objetiva do Município. O ato preconceituoso e racista praticado pela servidora gerou grave ofensa à honra e dignidade humana, importando em verdadeira agressão moral e implicando em ilícito, passível de reparação civil, surgindo assim o dever de indenizar por parte do Estado.

Ademais, não se sustenta o argumento de afastamento do dano moral em razão da absolvição criminal de Kendra Maria pelos crimes de injúria racial e racismo por insuficiência de provas (processo LIBRA nº 0005767-57.2007.8.14.0401).

Primeiramente porque, nos termos da sentença proferida em sede de queixa-crime (ID nº 1235697 - Pág. 14-20), a querelada Kendra Botelho foi absolvida “em face de INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, tudo de conformidade com as normas contidas no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal”, condição esta que não ilide, necessariamente, a responsabilidade nas esferas civil e administrativa.

Apenas há repercussão no processo administrativo quando a instância penal se manifesta pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria, o que não é o caso dos autos (STJ, AgRg no AREsp: 371304 SP 2013/0227228-3).

Assim, impõe-se a manutenção da condenação em danos morais ancorada nas provas produzidas nos autos, vez que demonstrado o nexo causal entre o ato ilícito de agente do Estado e o dano causado ao apelado.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que a quantia arbitrada em sentença se mostra escorreita, uma vez que o valor foi fixado com moderação e de forma adequada, não gerando o enriquecimento indevido do apelado, sendo estabelecido um valor que possa compensar o sofrimento pela situação vexatória, em observância à gravidade do fato em si, o interesse jurídico lesado, as condições pessoais das partes, a extensão do dano e a capacidade financeira das partes.

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OFENSA VERBAL COM CUNHO RACIAL DIRIGIDA POR PREPOSTO DO MUNICÍPIO À VÍTIMA. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA.

1. O Tribunal de origem concluiu, com base nos elementos de convicção do autos, que ficou configurado o dano moral, ao tempo que procedeu à análise dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, quando assentou que a quantia fixada está em consonância com a extensão do dano causado.

2. Assim, insuscetível de revisão, nesta via recursal, o referido entendimento, por demandar reapreciação de matéria fática. Incidência da Súmula 7/STJ.

Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 543.485/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/9/2014, DJe de 16/9/2014)

No que tange aos juros de mora e a correção monetária consigno que deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810).

Ante e exposto e na companhia do parecer ministeral,
conheço
e
nego provimento à apelação,
mantendo

as conclusões da sentença pelos fundamentos ora expostos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Direito Civil, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 10

Belém, 08/11/2023